Tribunal: STF
Processo: ARE 1579734
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ESTADO. IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 332, INC. III, DO CPC. JULGAMENTO LIMINAR FUNDADO NO IRDR N° 12 TJRS. DEMANDA FUNDADA EM DANO IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE FATO QUE ENSEJOU O ALEGADO DANO E SUA EXTENSÃO. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 20 – ID: c9239f72)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV, 5º, V, X, LXXVIII, §§ 2º e 3º, 7º, X, e 37, caput, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 6a8637db)



    Nas razões recusais, insurge-se contra a improcedência de pedido de indenização por danos morais em decorrência do parcelamento reiterado dos salários da servidora realizado pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    Sustenta-se que a mora salarial, por atingir verba de natureza alimentar, compromete a subsistência do servidor e sua família, configurando violação aos direitos da personalidade e ao princípio da dignidade humana, sendo o dano moral presumido. 



    A decisão impugnada, ao negar reparação e impedir a produção de provas, incorre em cerceamento de defesa e desconsidera a jurisprudência sobre a impossibilidade de parcelamento de vencimentos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, registre-se que este STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o atraso ou parcelamento de remuneração, proventos ou pensões não configura, por si só, dano moral presumido, concluindo pela ausência de dano moral. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de pretensão formulada que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais a servidor público estadual em razão do parcelamento de seu salário. 



    Sobre o tema, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado, ao julgar o IRDR nº 70081131146, assim decidiu: 



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS. ATRASOS OU PARCELAMENTOS DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÕES. DANO MORAL. MATERIALIZAÇÃO IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. DEMAIS PLEITOS. PREJUDICIALIDADE. O atraso ou o parcelamento no pagamento de remunerações, proventos ou pensões, não implica, por si só, em configuração de dano moral aferível in re ipsa, fixando-se a seguinte tese: “Atrasar ou parcelar vencimentos soldos, proventos ou pensões de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, por si só não caracteriza dano moral aferível in re ipsa”. Assim enunciada a tese, restam prejudicados demais pleitos, a cujo respeito seria necessária análise das conjunturas fáticas. IRDR JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Nº 70081131146, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 28-10- 2019) 



    A referida decisão foi objeto de Recurso Especial, já transitado em julgado, o qual não foi conhecido por não possuir os requisitos necessários para o manejo do recurso. 



    Assim, a tese fixada no incidente foi: 



    “Atrasar ou parcelar vencimentos soldos, proventos ou pensões de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, por si só não caracteriza dano moral aferível in re ipsa”. 



    Portanto, restou pacificado o entendimento pelo Tribunal de Justiça do RS no sentido de não haver dano moral in re ipsa no caso de parcelamento de salários, devendo haver prova do dano.



    Ou seja, cabe ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que afastada a possibilidade de reconhecimento de dano presumido.



    No caso, embora não oportunizada a produção probatória, os fundamentos da inicial e do recurso remetem ao dano moral in re ipsa, bem como não descrevem o tipo de dano suportado e a sua extensão. 



    A propósito, além de não comprovar os empréstimos bancários que alegou ter realizado, tal situação não enseja, por si só, indenização por danos morais. 



    Além disso, os documentos juntados na inicial não corroboram com os argumentos da parte autora, pois apenas referem o parcelamento salarial, fato incontroverso e de conhecimento público.



    (...)



    Assim, não tendo sido especificado e comprovado o dano sofrido pela parte autora, a improcedência deve ser ratificada.



    (...)”. (eDOC 20 – ID: c9239f72, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização. Danos morais. Morte de servidor em serviço. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso do Estado e deu provimento a recurso dos demandantes. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1521970 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. Responsabilidade civil. Demora na concessão de aposentadoria. Alegado dano moral. Indenização Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1475755 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.04.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20 – ID: c9239f72, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente